Tribunal: TJDFT
Processo: 0704448-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704448-66.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUILHERME DE CASTRO E SANTOS AGRAVADO: UNIAO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL LTDA DESPACHO Intime-se o agravante para comprovar a hipossuficiência alegada nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 7 de fevereiro de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator